Tribunal: TJSP
Processo: 1500080-85.2022.8.26.0593
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Pronúncia – Homicídio duplamente qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo – Excesso de linguagem na fundamentação – Inocorrência - Materialidade demonstrada e existência de indícios suficientes de autoria aptos a subsidiar a decisão recorrida – Desclassificação – Impossibilidade – Teses defensivas que devem ser submetidas à apreciação dos jurados, sob

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Pronúncia – Homicídio duplamente qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo – Excesso de linguagem na fundamentação – Inocorrência - Materialidade demonstrada e existência de indícios suficientes de autoria aptos a subsidiar a decisão recorrida – Desclassificação – Impossibilidade – Teses defensivas que devem ser submetidas à apreciação dos jurados, sob pena de usurpação da competência – Decisão mantida – Recurso desprovido.